Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-04.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001789-04.2020.8.11.0044
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO: CLEONICE GONCALVES DO AMARAL DA CUNHA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança no 1001789-04.2020.8.11.0044, ajuizada por CLEONICE GONCALVES DO AMARAL DA CUNHA, que julgou procedente para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente ao período de 2013/2019.
Argui o apelante prescrição bienal e quinquenal, inépcia da petição inicial, e ausência de pressupostos processuais, carência da ação, falta de interesse de agir.
Aduz em sede de mérito, que a validade da contratação por prazo determinado, em regime estatutário, e que inexiste direito ao FGTS.
Assenta que o contrato em questão é nulo, e que se trata de nulidade ex tunc, e que inexiste, portanto, direito ao FGTS.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Ausente parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que CLEONICE GONCALVES DO AMARAL DA CUNHA, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança em face do Município de Paranatinga, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 12.972,96 (doze mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) (id. 104186971).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora